Tribunal: TJDFT
Processo: 0008433-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008433-28.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO NACIONAL HORSA BLOCO A RECORRIDO: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ATA DE ASSEMBLEIA. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EXECUÇÃO EXTINTA. 1. A juntada de documentos em sede de Apelação somente se justifica quando caracterizada a impossibilidade de sua utilização oportuna no juízo de origem, o que não se configurou na hipótese dos autos. 2. Segundo o art. 784, X, do CPC/15, é necessária a comprovação documental do valor das taxas de condomínio edilício e o montante deve estar previsto na Convenção ou ter sido aprovado em Assembleia Geral. 3. Incumbe à parte Autora, por intermédio do patrono regularmente constituído, juntar ao processo executivo o documento necessário à comprovação da pretensão creditícia, sob pena de extinção da execução (art. 373 do CPC/15). Ao juiz compete, apenas, indicar o que deve ser corrigido ou completado na exordial, segundo a percepção que se tem no início do processo, em fase de análise perfunctória do que consta dos autos. 4. Inviável transferir a instrução do processo ao magistrado, ao fundamento de incidência do art. 321 do CPC/15, pois essa atribuição é da parte litigante. Logo, não se afigura cabível emprestar à interpretação do referido dispositivo legal o alcance pretendido pelo Apelante. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que no desenvolvimento regular do processo de execução não foi exigido pelo magistrado a apresentação das atas das assembleias. Afirma que o juiz tem o dever de verificar a petição inicial, determinando que o autor emende ou complete indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, em observância aos princípios da economia, celeridade processual e contraditório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023